Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. ARTIGO 142, I, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa para a instauração da persecutio criminis in judicio.
2. Se as palavras com suposto teor ofensivo foram irrogadas em juízo, na discussão da causa, por advogado no exercício regular da profissão, não há crime de injúria, ante a imunidade judiciária prevista no art. 142, I, do Código Penal, que exclui expressamente a possibilidade dessa infração penal nestas situações.
3. Ordem concedida.